Tribunal: TJSP
Processo: 1507602-69.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2023. Indeferimento da petição inicial. Acerto. Não atendimento de despacho determinador de emenda da petição inicial para que se comprove adoção de providências administrativas prévias à propositura da cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2023. Indeferimento da petição inicial. Acerto. Não atendimento de despacho determinador de emenda da petição inicial para que se comprove adoção de providências administrativas prévias à propositura da cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral.

Condenação do exequente a pagar multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 77 do Código de Processo Civil não caracterizadas. Recurso parcialmente provido.